Tribunal: STF
Processo: ARE 1061327
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. REGIME INICIAL FIXADO COM FUNDAMENTO NO SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.



    1. As alegações recursais não se fizeram acompanhar da necessária fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.



    2. Além de o art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90 não ter sido o motivo para eleição do regime mais gravoso, neste particular, incide o óbice da Súmula 283/STF, pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    3. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.